Tribunal: TJMT
Processo: 1000459-34.2022.8.11.0033
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000459-34.2022.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DEONIZIO DEMETRIO TERNOSKI - CPF: 532.355.179-87 (APELANTE), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (REPRESENTANTE), VERUSK DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 046.517.844-88 (ADVOGADO), VERA LUCIA SILVA DE SOUSA - CPF: 373.122.864-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA C/C PEDIDO DE LIMINAR. – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA. – SENTENÇA DE EXTINÇÃO EM VIRTUDE DE ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. – APELO PLEITEANDO VERBAS HONORÁRIAS SUPOSTAMENTE ESTABELECIDAS NO JULGAMENTO DO AGRAVO. – IMPROCEDÊNCIA. – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não se configura ofensa ao princípio da
dialeticidad
e
se as razões do recurso abordam suficientemente os aspectos nos quais se pretende a reforma da sentença, com a apresentação dos fundamentos fático-jurídicos que sustentam a irresignação.

2. O pedido recursal se fundamenta na falsa premissa de que a parte Apelada teria sido condenada ao pagamento de honorários de sucumbência quando da decisão de Agravo de Instrumento, o que não ocorreu.

3.
“[...] não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022).

4. Sentença mantida.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
DEONIZIO DEMETRIO TERNOSKI
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT
que, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA C/C PEDIDO DE LIMINAR

no
1000459-34.2022.8.11.0033
, ajuizada por
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
, extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Na inicial, a Cooperativa Apelada requereu a busca e apreensão de veículos alienados fiduciariamente, em virtude de inadimplemento de Cédulas de Crédito Bancário.

Houve deferimento da liminar de busca e apreensão (ID. 179792696), entretanto, a diligência se mostrou infrutífera (ID. 179791051).

A parte requerida, ora Apelante, requereu a habilitação de seu patrono nos autos no ID. 179791055.

Em cumprimento à decisão liminar proferida no Agravo de Instrumento no
1016298-04.2022.8.11.0000, o processo foi suspenso (ID. 179791057) enquanto pendente o recurso de julgamento.

No ID. 179791061 houve comunicação da primeira instância do teor do julgamento do Agravo de Instrumento, no qual, entendendo que “
não restou evidenciado ter a agravada esgotado os meios de localização do agravante, pois não apresentou prova de qualquer diligência realizada no afã de localizar o paradeiro do devedor
”, deu provimento ao recurso.

Em decorrência do julgamento do Agravo de Instrumento, o patrono da parte apelante peticionou no ID. 179791063 requerendo o cumprimento provisório de sentença sob o fundamento de que a parte apelada fora condenada ao pagamento de honorários de sucumbência fixados em 10% do valor da causa.

A Cooperativa Apelada pugnou no ID. 179791066 pela conversão da demanda para Ação de Execução por Quantia Certa.

Houve resposta do patrono da parte Apelante no ID. 179791069, na qual asseverou a impossibilidade de conversão, haja vista que a ação de busca e apreensão fora extinta em decorrência da decisão proferida no Agravo de Instrumento.

A Sentença de ID. 179791074, “
em cumprimento à decisão proferida no Agravo de Instrumento no 1016298-04.2022.8.11.0000 (Id. 110213858), que proveu o aludido recurso, ante a ausência da regular constituição em mora, a extinção do feito é medida que se impõe
”, extinguiu o processo, sem resolução de mérito, “
ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
”. Ainda, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, sem verba honorária.

A apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
Em razão da extinção da busca e apreensão com a condenação da SICREDI ao pagamento da verba de sucumbência, este subscritor apresentou o pedido de cumprimento de sentença
”; e

2)
“
[...]não obstante o efeito substitutivo do v. acórdão à decisão do MM. Juiz a quo (art. 1.008, do Código de Processo Civil), o MM. Juiz a quo resolveu lançar outra sentença e julgar extinta a ação de busca e apreensão, e desprezando a regra da sucumbência consagrada no artigo 85, do Código de Processo Civil, extinguir o processo sem honorários de sucumbência [...]”
.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de se reformar a sentença recorrida de modo a se “
fixar honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da causa
”.

Contrarrazões Recursais (ID. 179791083) alegando, preliminarmente, que o recurso ofende ao princípio da dialeticidade. No mérito pugnando pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR CONTRARRECURSAL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Aduz a instituição financeira apelada que “
as razões recursais apresentam-se profundamente alheias aos fundamentos da sentença
”.

É cediço que o sistema recursal civil orienta-se por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, de modo que o princípio da dialeticidade prescreve a necessidade de a parte recorrente impugnar expressamente as razões de decidir expostas na decisão objeto da insurgência, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada. Isso porque a parte apelante apresentou claramente seus argumentos contra a sentença. Trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da
dialeticidade
.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ofensa ao princípio da
dialeticidade
.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte busca a reforma da sentença para o fim de que a instituição financeira seja condenada ao pagamento de honorários advocatícios.

Pois bem.

O recurso não comporta acolhimento.

Conforme se depreende dos autos, principalmente da manifestação de ID. 179791063, o pedido recursal se fundamenta na falsa premissa de que a parte Apelada teria sido condenada ao pagamento de honorários de sucumbência quando da decisão do Agravo de Instrumento 1016298-04.2022.8.11.0000. Isso fica evidente no seguinte trecho abaixo transcrito:

Como bem registra o caderno processual o Autor patrocinou a defesa do réu Deonizio Demetrio Ternoski, que foi reconhecida com a extinção desta ação de busca e apreensão pelo Tribunal de Justiça deste Estado no julgamento do agravo de instrumento – ID. 92912924 – e que condenou a SICREDI ao pagamento dos honorários de sucumbência que foram fixados em 10% do valor da causa.

Entretanto, não houve condenação da Agravada ao pagamento de honorários de sucumbência no Acórdão proferido, sendo certo que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“[...] não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022).

Ou seja, diferentemente do que foi alegado na Apelação, o magistrado de piso, ao proferir a sentença, não “desprezou a regra da sucumbência” na prolação da sentença, visto que apenas seguiu o que fora previsto no Acórdão, o qual, repise-se, não condenou a cooperativa de crédito ao pagamento de honorários de sucumbência.

Desse modo, a sentença recorrida não merece reforma, devendo ser mantida.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Para os fins dos §§ 1o, 2o e 11o do artigo 85 do CPC, condeno a parte sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024